Tribunal: TJMT
Processo: 1047527-19.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047527-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA - CPF: 809.011.581-00 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a regularidade da taxa de juros aplicada e condenando a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros contratada, que supera a taxa média de mercado, pode ser considerada abusiva e se houve litigância de má-fé na atuação da parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a mera superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade, sendo necessário demonstrar discrepância substancial e injustificada.

4. No caso concreto, a taxa contratada (1,55% a.m.) não ultrapassa significativamente a taxa média do mercado à época da contratação (1,45% a.m.), não se configurando abusiva ou excessivamente onerosa.

5. As condições pactuadas estão em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sem evidências de vício de consentimento ou imposição unilateral desproporcional.

6. Quanto à litigância de má-fé, não restou comprovado o dolo ou a intenção da apelante em obstruir o trâmite processual ou causar prejuízo à parte contrária, devendo ser afastada a multa imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: "A mera superação da taxa de juros contratual em relação à taxa média de mercado não caracteriza abusividade, salvo se demonstrada discrepância substancial e injustificada. A imposição de multa por litigância de má-fé requer a comprovação de dolo processual, o que não restou evidenciado no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO, além de condená-la por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a tese de abusividade dos juros, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é abusiva a taxa de juros que superar em uma vez e meia a taxa média de mercado.

Afirma também que no caso concreto a taxa efetivamente cobrada supera a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade, razão pela qual requer seja reconhecida a abusividade da taxa de juros, com o recálculo do contrato considerando a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e a consequente restituição em dobro dos valores.

Intimada para apresentar contrarrazões, a Ré deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Wilsa
Cristina Cavalcante Silva
contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra o Banco Olé Bonsucesso Consignado, além de condená-la por litigância de má-
fé.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a tese de abusividade dos juros, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é abusiva a taxa de juros que superar em uma vez e meia a taxa média de mercado.

Afirma também que no caso concreto a taxa efetivamente cobrada supera a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade, razão pela qual requer seja reconhecida a abusividade da taxa de juros, com o recálculo do contrato considerando a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e a consequente restituição em dobro dos valores.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento. Isso porque, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,
a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo
. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em março de 2020 era de 1.45% a.m. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 1.55% a.m.
não se revela abusiva
, visto que sequer ultrapassa uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado.

Assim, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior ao percentual médio previsto pelo Banco Central não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (g.n)

Em análise acurada do instrumento contratual, nota-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Ainda, não se vislumbra qualquer vício de consentimento na presente hipótese, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Impende consignar que, não obstante as assertivas expendidas pela parte Autora no sentido de que os juros efetivamente praticados pela instituição financeira alcançariam o patamar de 9,53%, tal alegação não encontra substrato probatório idôneo nos autos.

Com efeito, em que pese a relevância da matéria trazida à baila, verifica-se que a parte demandante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que os elementos coligidos aos autos - notadamente os cálculos elaborados unilateralmente - não se mostram aptos a conferir verossimilhança às suas alegações.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

No que concerne à capitalização de juros, imperioso ressaltar que, não obstante a ausência de menção literal ao termo "capitalização" no instrumento contratual, a análise acurada das disposições contratuais revela a existência de previsão que, em sua essência, materializa o instituto da capitalização.

Com efeito, ao estabelecer a incidência de juros de mora sobre o valor devido já acrescido dos encargos anteriores, o contrato institui, de forma inequívoca, a cobrança de juros sobre juros, procedimento que configura, em sua própria natureza jurídica, a capitalização.

Destarte, a exegese sistemática do instrumento contratual, em consonância com o princípio da substância sobre a forma, conduz à conclusão de que a capitalização se encontra devidamente pactuada, ainda que não por meio da utilização expressa do termo técnico.

Tal interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.388.972/SC, não condicionou a licitude da capitalização à utilização específica do vocábulo, mas sim à existência de previsão que permita ao consumidor a clara compreensão da forma de evolução de seu débito, requisito que se encontra satisfeito no caso em análise pela expressa previsão de incidência de juros sobre o montante já acrescido dos encargos remuneratórios.

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas e revisão contratual, tampouco em restituição de valores.

Com essas considerações, estando as disposições contratuais em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a forma da sentença neste ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido de afastar a condenação prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, o instituto da
litigância de má-fé
visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

Como cediço, para que haja a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé necessário se faz que que a conduta seja enquadrada em uma das hipóteses do artigo supramencionado, assim como há de ser demonstrada a existência de dolo ou culpa grave, além da ocorrência de prejuízo para a parte contrária, requisitos esses que, por certo, não foram preenchidos no caso em apreço.

Com estas considerações, a condenação em comento deve ser
afastada
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do credor. Precedentes. 2.
A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)” (g.n)

Forte nas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA
, tão somente para afastar a aplicação da multa prevista no art. 80, do CPC.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu desprovimento, sendo incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025